Tribunal: TJDFT
Processo: 0731414-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731414-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELAIDE PEREIRA DA SILVA NETA AGRAVADO: ALEXANDRE DE JESUS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Adelaide Pereira da Silva Neta em face de decisão (ID 104273665 na origem) que, nos autos da Ação de Imissão de Posse movida por Alexandre de Jesus Silva, indeferiu requerimento de concessão do prazo suplementar de 60 (sessenta) dias para a desocupação do imóvel em que reside a Agravante. Nas razões recursais (ID 29530400), a Ré relata que mora há mais de 5 (cinco) anos com a família, composta por 3 (três) filhos e uma neta, no imóvel objeto da imissão de posse e que, diante de situação de extrema vulnerabilidade familiar, teve o prazo de desocupação do bem dilatado por mais 60 (sessenta) dias. Narra que um dos filhos que com ela reside sofre de epilepsia generalizada idiopática, o que demanda atendimento médico especializado e acompanhamento constante, e que a filha, de 19 (dezenove) anos, residente também do imóvel, foi vítima de agressões e sofreu traumatismo craniano, fato que gerou sequelas e crises de convulsão constantes, situação que exige cuidado e vigilância. Sustenta que essas condições a impediram de deixar o imóvel no prazo dilatado e que permanece a situação de extrema vulnerabilidade familiar, de modo que entende ser cabível novo adiamento do prazo para desocupação do bem, porquanto não cessaram os motivos ensejadores do prolongamento anterior. Alega que é a principal provedora da família, possui condições financeiras escassas e que a determinação de imissão na posse lhe causará dano grave, pois não possui outra residência. Além disso, aduz ter a entidade familiar ali estabelecido laços afetivos, bem como adaptado a situação escolar das crianças e os tratamentos médicos que os filhos doentes exigem. Aponta, ainda, que o Projeto de Lei no 827/2020, que estabelece medidas excepcionais em razão da Pandemia, impede o cumprimento de medidas que resultem em desocupação ou remoção forçada em imóvel público ou privado até 31/12/2021. Pede, ao final, a reforma da r. decisão, para que seja revogada a ordem de desocupação do imóvel e concedido prazo suplementar de 60 (sessenta) dias ou até o dia 31/12/2021, que é o prazo previsto no mencionado Projeto de Lei. Sem preparo, pois concedida a gratuidade de justiça à Requerida (ID 92881477 na origem). O pedido liminar foi indeferido (ID 29709808). O Autor compareceu aos autos e apresentou contrarrazões ao ID 29650606, nas quais pugna pelo não provimento do recurso. Diante da notícia de que o mandado de reintegração de posse do imóvel em litígio havia sido cumprido (ID 107200467, na origem), a Agravante foi intimada para se manifestar sobre essa situação (ID 31070164), mas quedou-se inerte (ID 31520149). É o breve relato. DECIDO. O recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Como visto, trata-se de Agravo de Instrumento que objetivava nova dilação de prazo de desocupação de imóvel. Após a interposição do recurso, os autos principais (Processo no 0708828-31.2021.8.07.0003) noticiam que, em 27/10/2021, houve o cumprimento do mandado de reintegração de posse do imóvel em litígio (ID 107200467, na origem). Intimada para se manifestar sobre tal fato, a Ré/Agravante quedou-se inerte (IDs 31070164 e 31520149). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Assim, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator